Tribunal: TJDFT
Processo: 0752503-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de desconstituir a prisão preventiva de FELIPE DOS SANTOS PINHEIRO. Em seu arrazoado (ID 22199566), a d. defesa argumenta que a decretação da prisão cautelar do paciente veio fundamentada de forma genérica. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito e duas filhas menores que dele dependem. Sustenta que sua liberdade não representa nenhum risco social. Tece considerações a respeito do atual contexto pandêmico e invoca o teor da Recomendação 62/2020 do egrégio Conselho Nacional de Justiça. Cogita da possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, por ser ele o único responsável por suas filhas de tenra idade. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. De início, sobreleva destacar que a presente impetração veio guarnecida com poucos elementos produzidos em sede inquisitorial, muito embora haja menção à existência de uma complexa investigação policial em curso. Feita essa ressalva, passo a examinar os documentos que foram efetivamente trazidos para exame. Uma breve leitura da r. decisão de decretação de prisões preventivas e temporárias de diversas pessoas (ID 22199568), bem como do despacho de indiciamento lavrado pela autoridade policial (ID 22199573), permite constatar que a segregação cautelar do paciente deu-se no âmbito de uma ampla investigação destinada a apurar as condutas delitivas de um possível grupo criminoso especializado na prática delitos patrimoniais, em especial crimes de furto e de receptação. Especificamente no que diz respeito à conduta do paciente, sobreveio seu indiciamento tanto pelo delito associativo quanto pelo furto qualificado de uma caminhonete GM/S10, subtraída do estacionamento de um supermercado na cidade de Sobradinho e posteriormente localizada em um desmanche de veículos situado na cidade de Padre Bernardo/GO. Diante das peças informativas produzidas no transcorrer do inquérito, o d. juízo de origem houve por bem decretar a prisão provisória do paciente e de outros vários integrantes do bando investigado (decisão de ID 22199568). Posteriormente, a d. defesa do paciente formulou pedido de revogação de sua prisão preventiva. Todavia, o pleito defensivo foi indeferido pela d. autoridade impetrada sob os seguintes fundamentos: “[...] Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos. Compulsando os autos, em especial os do inquérito policial associado e do incidente pela prisão preventiva, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando os fatos a ele atribuídos, participação em associação criminosa com o fim da prática de diversos crimes patrimoniais – furto e receptação. Verificando a decisão que decretou a custódia preventiva do requerente, nota-se que a ordem judicial se encontra devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos necessário à sua adoção, conquanto excepcional, baseada em fundamentos alinhavados por representação feita por autoridade policial e secundada pelo órgão ministerial. Pelos elementos indiciários constantes nos autos, identifica-se que o requerente, ao que se demonstra em tese pelo seu comportamento, tem personalidade voltada para a senda delitiva, sendo peça importante da corporação criminosa, com desenvolvimento de atos materiais necessários a alcançar os seus fins espúrios. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do requerente, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Cumpre-se ressaltar que eventuais informações das condições pessoais do requerente, por si só, não autorizam a concessão de liberdade, já que esta se condiciona ao exame da desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, o que não ocorre neste caso. A propósito, confira-se: "(...) Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. (...)"(HC 361.107/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 18/08/2016). Por derradeiro, dos elementos apresentados nos autos, não se divisa como suficiente imposição de medida cautelar diversa da prisão que possa resguardar a incolumidade pública. Posto isso, acolhendo a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar, mantendo-se a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, para fins de garantia da ordem pública” (ID 21984870). Como se vê, a decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada no imperativo de preservação da ordem pública, tendo em vista o quadro indiciário que sinaliza sua imersão na senda delitiva, por estar envolvido em consórcio criminoso vocacionado para a prática de crimes patrimoniais. Com efeito, o bando possivelmente integrado pelo paciente é investigado pelo furto e receptação de, no mínimo, cinco caminhonetes e mais um caminhão. As infrações penais foram praticadas em diferentes pontos do Distrito Federal e ocorreram entre os meses de setembro e novembro do ano corrente. A multiplicidade de delitos imputados à quadrilha denota a propensão de seus membros à delinquência e, com isso, fornece elementos sugestivos da periculosidade social do paciente, de maneira que sua pretendida colocação em liberdade representaria risco concreto à incolumidade pública. Nesse contexto, a prisão cautelar do paciente e de seus comparsas afigura-se medida necessária para viabilizar a desarticulação das atividades ilícitas empreendidas pelo grupo criminoso e, por conseguinte, proteger a coletividade e restaurar a tranquilidade social. Desse modo, em juízo de restrita delibação, vislumbro a existência de fundamentos concretos que apontam para a legalidade da decretação da custódia cautelar do paciente, com observância aos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por derradeiro, pontue-se que a alegação de que o paciente é o único responsável por suas filhas de tenra idade não foi submetida ao crivo do d. juízo do conhecimento, razão pela qual descabe examiná-la originariamente nesta sede, sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, mesmo que assim não fosse, não detecto a juntada de quaisquer elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, que a soltura do paciente seria imprescindível para os cuidados das referidas infantes, de sorte que, numa análise perfunctória, não ficou caracterizada a hipótese de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar preceituada pelo art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo à d. autoridade impetrada. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator